Tribunal: TJDFT
Processo: 0794813-21.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE INTERNET. PESSOA JURÍDICA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA. REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. TELA SISTÊMICA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE CORROBORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela empresa requerida em face da sentença que julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais para: a) DECLARAR a inexistência de débitos em favor da ré, ante a ausência da prestação de serviços; b) DECLARAR a nulidade da cobrança da multa de fidelização contratual; c) CONDENAR a requerida a promover a retirada/recolhimento do modem e dos equipamentos disponibilizados à parte autora, sem quaisquer custos ou encargos, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de multa diária, que fixo desde já em R$ 200,00 (duzentos reais), a contar da intimação para o cumprimento de sentença”.
2. Em breve súmula, a empresa autora relata que contratou a ré para fornecimento do serviço de internet, porém houve total ausência de prestação de serviço, que a deixou integralmente sem acesso à rede mundial de computadores, ocasionando inúmeros prejuízos. Assevera que efetuou diversas reclamações, porém a requerida manteve-se inerte e continuou enviando as cobranças mensais, as quais não foram quitadas, pois o serviço não estava sendo fornecido. Acrescenta que, ao solicitar a rescisão do contrato, foi informada do prazo de fidelidade e incidência de multa rescisória por sua quebra.
3. Em contestação, a empresa ré arguiu preliminar de incompetência dos Juizados Especiais por necessidade de perícia técnica. No mérito, sustenta que em 22/05/2023 houve a celebração de contrato entre as partes, ocasião na qual foi contratado o serviço de Vivo Fibra 300 Mega Empresas e, considerando a regular contratação, disponibilizou os serviços contratados, realizando a cobrança do valor acordado nas faturas enviadas à requerente. Aduz que a parte contratante se comprometeu a permanecer fidelizada pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, sob pena de multa e que os protocolos descritos na inicial não foram localizados, ressaltando que a demandante se encontra inadimplente em relação às faturas de junho, julho e agosto de 2024.
4. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal devidamente recolhidos (ID no 71134000). Contrarrazões apresentadas (ID no 71134003).
5. Em suas razões recursais, a empresa recorrente ratificou os termos da contestação, arguindo preliminar de incompetência dos Juizados Especiais por necessidade de perícia técnica e, no mérito, ressalta que houve a regularidade na prestação dos serviços, bem como a recorrida não trouxe aos autos sequer indício de prova de que teriam ocorrido falhas na prestação dos serviços ou indisponibilidade dos serviços contratados. Acrescenta que a cobrança da multa rescisória está expressa no contrato e é devida quando da rescisão antecipada.
6. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS: Para deferimento de produção de provas, necessário que a prova requerida tenha pertinência e relevância com a análise do caso. A pertinência diz respeito se a prova está ou não afinada com os critérios de direito material. Já na relevância verifica-se se a prova requerida realmente contribuirá para a prestação jurisdicional. Ausentes esses elementos, desnecessária produção de outras provas que somente irão protelar a solução final da lide, sem acrescentar para a análise do caso concreto. Na situação sub judice, o recorrente se limitou a afirmar que há necessidade de perícia técnica, sem especificar qual finalidade de eventual perícia, devendo ser reconhecido o caráter meramente protelatório do pleito. Ademais, os documentos anexados aos autos são suficientes para o justo deslinde do feito. Preliminar rejeitada.
7. A jurisprudência do STJ sedimenta-se no sentido de que a utilização de serviços ou aquisição de produtos com o fim de incrementar a atividade produtiva não se caracteriza como relação de consumo, mas de insumo, a afastar as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. No entanto, na hipótese de pessoa jurídica de pequeno porte com evidente vulnerabilidade técnica e econômica, aplicam-se as normas protetivas do CDC, como sugere a teoria finalista mitigada (Acórdão 1078167, 07182121820178070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/2/2018, publicado no DJE: 8/3/2018). Logo, embora o serviço de internet fornecido pela ré se insira no conceito de insumo na atividade fim da empresa destinatária, a vulnerabilidade técnica e econômica da adquirente justifica a caracterização da relação de consumo e a aplicação do CDC.
8. O Código de Defesa do Consumidor instituiu garantias à parte vulnerável na relação jurídica de consumo, dentre as quais se encontra a responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor, que apenas afasta a investigação acerca da culpa do agente causador do dano, mas não exime a vítima de demonstrar o nexo causal entre a conduta do ofensor e o dano sofrido.
9. Oportuno registrar que, nos termos do CDC, cabe à empresa recorrente demonstrar as causas excludentes de sua responsabilidade, quais sejam, que tendo prestado o serviço, inexiste defeito, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (conforme, art. 14, § 3o, incisos I e II do CDC). Trata-se de ônus ope legis, sendo incabível a alegação de que a consumidora não provou os fatos constitutivos do seu direito.
10. No caso em tela, verifica-se que a recorrida demonstrou protocolos de atendimento referente a reclamações do serviço de internet fornecido (ID no 71131497 a 71131504), além da marcação de visitas técnicas (ID no 71131505 a 71133961). Os e-mails que comprovam o atendimento foram enviados pela empresa recorrente, tendo esta acesso aos conteúdos. Contudo, quanto ao relatório de conexão de dados de ID no 71133982, de produção unilateral, desacompanhado de outros elementos que corroborem a alegação de fornecimento regular do serviço, tem-se ser insuficiente para caracterizar a excludente de responsabilidade, notadamente quando a recorrida comprovou as alegações iniciais.
11. Comprovado que o serviço não foi fornecido, correta a declaração de inexigibilidade de débitos. Quanto à multa por rescisão antecipada, constata-se que a rescisão do contrato só ocorreu em decorrência da prestação falha do serviço de internet. Se a consumidora não deu causa à rescisão, a multa é nula e não poderá ser exigida.
12. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
13. Condenada a recorrente em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa atualizado.
14. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.